Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701480-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TOLENTINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 199712582 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada pela autora para que fosse determinado ao Distrito Federal o fornecimento de Consulta em Proctologia – Geral. Alega a Agravante, de 88 (oitenta e oito) anos e diagnosticada com “outras doenças do reto e do ânus” (CID: K62), possuindo como comorbidades hipertensão e prolapso genital, que a existência de fila de espera para o serviço não pode ser argumento suficiente para que se ignore o dever de concretização do direito à saúde e que, na hipótese, a fila de espera para a realização do serviço extrapolou o prazo razoável; que apresenta dor e desconforto no prolapso retal e ansiedade e depressão devido ao prolapso retal e uterino. Requer, assim, seja concedida tutela provisória de urgência e, caso não seja ela deferida, seja deferida a tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão. Explico: Conforme documentos anexados aos autos originários (ID 199692529), a Agravante possui 88 (oitenta e oito) anos de idade e foi diagnosticada com “outras doenças do reto e do ânus” (CID: K62), possuindo prolapso retal, apresentando dor e sangramentos. A decisão do juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que: Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o razoável prazo de cem dias, a solicitação recebeu classificação de risco “VERDE - Não Urgente” pela Central de Regulação, conforme observo da tela do SISREG juntada aos autos. Não há qualquer evidência de que o médico do autor tenha solicitado alteração da classificação de risco e complexidade da situação clínica do autor feita pela central de regulação da Secretaria de Saúde. Discordando da prioridade atribuída ao caso do autor pela central de regulação, o médico solicitante do tratamento pode postular diretamente à central a alteração dessa prioridade. Ocorre que, nesses casos, o pedido deve ser fundamentado e será analisado novamente por equipe médica multidisciplinar e o recurso direto à discussão judicial impede esse debate qualificado no âmbito do serviço de assistência pública à saúde, deslocando-o para o Juizado Especial, em que a prova médica especializada sequer é possível. Então, e considerando a ausência de qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal, tenho que inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Na hipótese, entendo que não estão comprovadas a fumaça do bom direito ou a urgência. De fato, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não obstante, melhor estudando a matéria, alterei meu entendimento anterior no sentido de deferir pedidos como este ora deduzido. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Não obstante o delicado estado de saúde da Agravante, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que o Agravante se encontra atualmente inserido na lista de espera da Central de Regulação. Como bem ponderou o MM. Juiz de origem: [...] Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ, não há nos autos comprovação de urgência a justificar o deferimento da tutela pretendida. Ainda é importante destacar que a presente decisão se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No caso, como já demonstrado, a Agravante encontra-se inserida no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a realização da consulta; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado. Passo a adotar o entendimento, portanto, de que a partir do momento em que o paciente já está inserido no SISREG, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida. Desta forma, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Tampouco preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência pleiteada, considerando que necessário, para a aplicação do disposto no art. 311, IV, do CPC, não apenas que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente, mas que “o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Desta forma, por não ter sido oportunizada ao réu, ainda, a manifestação, não é possível a concessão da tutela de evidência. Desta forma, considerando que a Agravante já se encontra inserido no SISREG, INDEFIRO a antecipação de tutela de urgência e de evidência. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora